Tribunal: TCU
Processo: 006.346/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3879/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.346/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Leite Paiva (XXX.576.974-XX); Camila de Sousa Rodrigues de Alencar (XXX.256.564-XX); Cinthia Botelho de Barros (XXX.933.874-XX); Iara Paula da Fonseca Andrade (XXX.445.894-XX); Jamille Carreiro de Azevedo Lima (XXX.892.874-XX); Livia Carolina Rocha Azevedo (XXX.573.184-XX); Marcella Moreira Rodrigues de Oliveira (XXX.583.714-XX); Neire Santana de Oliveira Lima (XXX.287.121-XX); Victor Amorim de Carvalho (XXX.051.264-XX); Welanio Guedes Matias de Lima Junior (XXX.828.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.